Tribunal: STF
Processo: RE 1497401
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. VEREADOR. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. COMPATIBILIDADE COM SUBSÍDIO. TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO ORDINÁRIA - Município de Caraguatatuba Recebimento de férias com acréscimo do terço constitucional e décimo terceiro salário durante todo o período em que exerceu o mandato de vereador - Possibilidade - O exercício de cargos eletivos por agentes políticos, remunerados por meio de subsídios, não exclui todos os direitos constitucionalmente assegurados aos servidores em geral - Aplicação do art. 39, § 3º e § 4º, da Constituição Federal - Precedentes do STF e desta Corte - Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. VIII e XVII do art. 7º e o caput e o § 3º do art. 39 da Constituição da República.



    Assevera “que a Colenda 1ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, devidamente alertada pelo Município de Caraguatatuba, seja nas contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo ex-vereador recorrido, seja por intermédio da interposição de recurso de embargos de declaração (com objetivo de prequestionar a matéria), ignorou o posicionamento desse E. Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que o agente político recorrido faria jus ao recebimento de férias e décimo terceiro salário mesmo diante da inexistência de legislação local disciplinando a matéria” (fl. 9, e-doc. 22).



    Salienta “que o acórdão recorrido expressamente reconheceu que, à época da legislatura do ex-vereador recorrido inexistia legislação local que outorgasse o pagamento de férias e décimo terceiro aos agentes políticos no Município de Caraguatatuba” (fl. 17, e-doc. 22).



    Pede o provimento do “presente Recurso Extraordinário, para restar modificado o que decidido no v. acórdão proferido pela C. 1ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, autos do Recurso de Apelação autuado sob o n.º 1002456- 47.2022.8.26.0126, em face do confronto da decisão a quo ao que determina no art. 7º, incisos VIII XVII e, o art. 39, caput e § 3º, todos da Constituição da República, e reste preservado o entendimento fixado por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 650.898/RS, e fixação da Tese/Tema nº 484” (fl. 17, e-doc. 22).



    3. No juízo de retratação do Tema 484 da repercussão geral, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “REPERCUSSÃO GERAL - Julgamento do RExtr. nº 650.898/RS (Tema nº 484) pelo STF - Art. 1.040, inciso II, do CPC - Acórdão reapreciado que condenou o réu ao pagamento do décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço ao autor, durante o período que exerceu o cargo de vereador na Câmara Municipal - Art. 39, § 4º, da Constituição Federal - Acórdão que não violou a tese jurídica firmada pelo STF no tema nº 484 - Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 650.898/RG, Tema 484, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Tem-se nesse julgado a seguinte ementa:



    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A ‘verba de representação’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido” (Plenário, DJe 24.8.2017).



    Este Supremo Tribunal Federal delimitou a aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 484 da repercussão geral quando decidiu pela impossibilidade de “concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte” (Rcl n. 33.949-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2019). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.197.896-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agente político. Décimo terceiro salário, férias e terço constitucional. Ausência de lei local com previsão de pagamento das referidas verbas. Aplicação do Tema nº 484 de Repercussão Geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 650.898/RS, Red. do ac. Min. Roberto Barroso, Tema nº 484, concluiu pela constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das referidas verbas na legislação local pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.306.166-AgR, Relator o Ministra Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE POLÍTICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NORMATIVA EM LEI LOCAL. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO PAGAMENTO. TEMA N. 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do Supremo, no exame do RE 650.898, Redator do acórdão o ministro Roberto Barroso, Tema n. 484/RG, concluiu ser constitucional o recebimento de terço de férias, férias remuneradas e décimo terceiro salário por agente político remunerado mediante subsídio, desde que o pagamento dessas verbas esteja previsto em legislação local. 2. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.457.846-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.1.2024).



    Ao dar provimento ao recurso de apelação interposto por Aguinaldo Pereira da Silva Santos e concluir que “deve ser reconhecido o direito em favor do autor, assegurando-lhe os direitos sociais cuja máxima efetividade deve ser protegida, ainda que não reproduzido especificamente aqueles direitos em norma local” (fl. 5, e-doc. 15), o Tribunal de origem não observou a delimitação imposta pelos julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal.



    Na sentença reformada no recurso de apelação, o juiz sentenciante havia assinalado que “o pagamento de tais verbas necessita, obrigatoriamente, de previsão legal local, porquanto a decisão proferida pelo STF não autorizou o pagamento ou a implantação dessas verbas em caso de lacuna legislativa municipal” (fl. 3, e-doc. 7), e concluído que, “considerando a inexistência de lei municipal específica à época do exercício do mandato do requerente como vereador, a improcedência do pedido é a medida de direito” (fl. 4, e-doc. 7).



    Assentada a inexistência de lei municipal pela qual previsto, de forma expressa, o pagamento das férias e do décimo terceiro aos vereadores, a conclusão do julgado recorrido diverge da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para restabelecer a sentença de primeira instância, pela qual julgados improcedentes os pedidos do recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora